Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015852-21.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI - CNPJ: 22.538.468/0001-77 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão, afirmando a embargante que a decisão não teria enfrentado tese ventilada em contrarrazões quanto à desnecessidade de dilação probatória e à possibilidade de julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar do alegado cerceamento de defesa e da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente a controvérsia relativa ao cerceamento de defesa, concluindo pela necessidade de dilação probatória diante das circunstâncias do caso concreto.

4.

A decisão embargada destaca que a instrução probatória é necessária para permitir à apelante demonstrar a regularidade de sua conduta e sustentar a exceção do contrato não cumprido, elementos essenciais para a formação do convencimento judicial.

5.

O julgado expressamente reconhece que as questões controvertidas demandam produção de provas adicionais, garantindo o exercício do contraditório, da ampla defesa e o cumprimento do ônus probatório.

6.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

7.

A inexistência de omissão decorre do enfrentamento integral e suficiente da controvérsia, conforme reforçado pela jurisprudência citada, segundo a qual não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos quando o julgador encontra fundamentos suficientes para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão se verifica quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia posta, ainda que não analise individualmente todas as alegações das partes.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ribeiro Holding Participação e Controle Financeiro Eireli
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela
Construtora e Imobiliária Salas Ltda.
, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Em suas razões (ID. 309488878), a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou argumento trazido em contrarrazões capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, especificamente quanto à desnecessidade de dilação probatória no caso concreto, o que justificaria o julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, a fim de reformar o v. acórdão, ao fim do julgamento do mérito da apelação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 314808861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve enfrentamento da tese apresentada em contrarrazões quanto à desnecessidade de dilação probatória, o que justificaria o julgamento antecipado da lide.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa ao cerceamento de defesa, concluindo pela necessidade de dilação probatória no caso concreto.

Conforme consignado no julgado, "
a apelante busca por meio da instrução probatória demonstrar a regularidade de sua conduta com vistas a afastar eventual responsabilização civil, bem como sustentar a tese de exceção do contrato não cumprido, o que por sua vez poderia tornar inexigível o valor pleiteado a título de danos materiais decorrentes das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel pela autora
".

Ademais, o acórdão expressamente reconheceu que "
as questões controvertidas, portanto, são relevantes e demandam a produção de provas adicionais, de modo a assegurar o pleno exercício do direito de defesa e permitir à parte apelante o regular cumprimento de seu ônus probatório
".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela necessidade de instrução probatória, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025